Tribunal: TJES
Processo: 0000435-95.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000435-95.2017.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCILIO DE OLIVEIRA GOMES
APELADO: PAULO ALBERTO OSORIO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS
DE TERCEIRO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
.
FRAUDE À EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE NÃO PROVADA. 1.
A Súmula nº 375, do STJ, dispõe que
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente
.”
. Em outras palavras, a ausência do registro da penhora, via de regra, para que se caracterize fraude à execução,
impõe-se ao credor o ônus da provar que o adquirente tinha ciência da constrição
que recaia sobre o bem.
2.
C
onclui-se
que os compradores
portavam
ciência sobre o processo de execução que tramitava em relação à sua filha, alienante do imóvel,
sendo que,
além disto,
no momento da alienação,
a citação da executada já havia ocorrido, conforme fl. (45)
.
3.
O
processo de execução de nº
0008566-50.2003.8.08.0028
reconheceu a existência do não pagamento de uma dívida, e por isto, instaurou-se fase executória iniciada pela penhora de bens para a garantia de crédito,
logo, o imóvel compõe o acer
v
o para a garantia do pagamento de crédito,
não prosperando assim o argumento de que o
referido

não compõe o objeto
da execução.
4.
C abe ria ao s apelante s fazer em prova
do preenchimento dos ditos requisitos a saber: ser o único imóvel

d
o casal

e
que
o
utilizam como morad
ia
permanente
e/ou
que auferem renda com o aluguel do imóvel para sustento da família
. Contudo, em exame dos autos, verific
a-se
que o
s
recorrente
s
não se desincumbi
ram
de seu ônus,
uma vez que não há prova o sentido de conduzir a indisponibilidade do bem
.

5.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000435-95.2017.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCILIO DE OLIVEIRA GOMES

Advogado do(a) APELANTE: KAYO ALVES RIBEIRO - ES11026
APELADO: PAULO ALBERTO OSORIO

Advogados do(a) APELADO: ERALDO AMORIM DA SILVA - ES8678-A, GLEIS APARECIDA AMORIM DE CASTRO - ES11368-A

VOTO

Da preliminar
de não conhecimento do recurso
por intempestividade

O prazo para interposição do recurso iniciou em 30/03/2022 e terminou em 22/04/2022, considerando-se a contagem do prazo em dias úteis e dos feriados, com a consequente suspensão, nas datas de 14 e 15/04/2022.

Logo, como o recurso foi interposto na data de 20/04/2022, não há que se falar em intempestividade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação interposto contra
a
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara
de Iúna
, ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiros,
determinando o prosseguimento da execução, com manutenção da penhora imposta nos autos 0008566-50.2003.8.08.0028.

E
m suas razões recursais,
o
s
apelante
s
sustenta
m
, em síntese,
que (i)
adquiriram
o imóvel penhorado com recursos próprios, por meio de negócio legítimo e sem vícios; (ii) no momento da lavratura da escritura pública foram expedidas todas as certidões exigidas, que não apontaram pendências em relação ao imóvel; (iii)
o
magistrad
o
se baseou, exclusivamente, na existência de um fato secundário
– ajuizamento da execução antes da transferência do imóvel-;
(iv)
a má-fé, enquanto elemento subjetivo, é imprescindível para o aperfeiçoamento da fraude à execução; (v)
não foram intimados
para
se manifestarem sobre o pedido de constrição, oportunidade em que poderiam ter infirmado as alegações deduzidas pelo apelado; (vi)
a execução proposta pelo ora apelado busca realizar uma obrigação de entrega de coisa, qual seja 151 sacas de café arábica, razão pela qual o imóvel indevidamente penhorado não compõe o objeto
da execução;
e
(vii) a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família.

Pois bem.

A Súmula nº 375, do STJ, dispõe que
“o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente
.”
. Em outras palavras, a ausência do registro da penhora, via de regra, para que se caracterize fraude à execução, impõe-se ao credor o ônus da provar que o adquirente tinha ciência da constrição que recaia sobre o bem.

Nesse sentido, extrai-se do presente caso, de forma indubitável a relação de parentesco entre as partes, onde os adquirentes compradores ora embargantes/apelantes do referido imóvel são genitores da alienante, executada no processo de penhora imposta nos autos 0008566-50.2003.8.08.0028.

Por oportuno, trago precedentes
no mesmo sentido
:

(...)

Embora o reconhecimento da fraude à execução dependa, em regra, do registro da penhora do bem alienado, presume-se fraudulenta a alienação de imóvel em face da relação de parentesco entre o executado e o adquirente, o que descaracteriza a boa-fé. Precedentes desta Corte
. 4. Ausente a penhora sobre o bem, não há que se falar em excesso de penhora. 5.
Apelo desprovido
. (TRF 4ª R.; AC 5004822-34.2021.4.04.7122; RS; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Victor Luiz dos Santos Laus; Julg. 31/05/2023; Publ. PJe 09/06/2023).

(...)

Presume-se a existência de fraude à execução no caso de transferência de cotas societárias entre mãe e filho, realizada após a ciência acerca da existência do feito executivo, capaz de reduzir a parte devedora em insolvência. Não obstante a existência da Súmula nº 375 do STJ, de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, se a suposta venda ocorreu entre filho e mãe, tal circunstância afasta a aplicação da exigência de registro da penhora do bem, diante do grau de parentesco entre as partes.
(TJMT; AC 1015762-98.2021.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 12/04/2023; DJMT 17/04/2023).

Logo,
conclui-se
que os compradores
portavam
ciência sobre o processo de execução que tramitava em relação à sua filha, alienante do imóvel, sendo que, além disto, no momento da alienação,
a citação da executada já havia ocorrido, conforme fl
s
. 45
.

Nesse sentido, s
abe-se que
a má-fé, enquanto elemento subjetivo, é imprescindível para o aperfeiçoamento da fraude à execução.
No
presente caso, restou-se caracterizada
a má-fé
desde
o início do negócio jurídico
,
uma vez que a alienante, filha dos ora apelantes, já havia sido citada na ação nº
0008566-50.2003.8.08.0028.

Com efeito
, o processo de execução de nº 0008566-50.2003.8.08.0028 reconheceu a existência do não pagamento de uma dívida, instaurando-se, assim, fase executória com a penhora de bens para a garantia do crédito. Logo, o imóvel compõe o acervo para a garantia do pagamento de crédito, não prosperando, assim, o argumento de que o
referido

não compõe o objeto
da execução.

Ainda n
as razões recursais
,

o

apelante
aleg
ou
, em síntese,
que
o bem sobre o qual recai a penhora se trata de seu único imóvel e bem de família, a qual tem sua serventia a moradia do executado e de sua família.

P
ara que seja considerado bem de família e receber o
status
de impenhorável, necessário o preenchimento do requisito do artigo 5º, da mesma lei, que faço questão de transcrever:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Por disposição legal, portanto, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, é necessário que seja o único imóvel utilizado como residência do casal ou entidade familiar.

Outrossim, além dos requisitos legais trazidos na norma acima transcrita, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça relativ
iz
ou os requisitos necessários para configuração da impenhorabilidade do bem de família, matéria esta sumulada inclusive, considerando ser [...]
impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família."
(Súmula n. 486/STJ)
1
.

Não obstante as premissas trazidas,
em razão da distribuição do ônus da prova, cabe
ria ao s apelante s fazer em prova
do preenchimento dos ditos requisitos a saber: ser o único imóvel

d
o casal

e
que
o
utilizam como morad
ia
permanente
e/ou
que auferem renda com o aluguel do imóvel para sustento da família
. Contudo, em exame dos autos, verific
a-se
que o
s
recorrente
s
não se desincumbi
ram
de seu ônus,
uma vez que não há prova o sentido de conduzir a indisponibilidade do bem
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento
.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro a condenação em honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp 1728082/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 22.08.2023:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

É como voto.